Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-09.2013.8.11.0035
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000637-09.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE FABIO GOMES DA SILVA - CPF: 090.003.824-16 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 085.088.224-99 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), Fabiana Gomes da Silva (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Jose Fabiano Gomes da Silva (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), F. G. D. S. (APELADO), J. F. G. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE COM MOTONIVELADORA (PATROLA) DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ÓBITO DE CRIANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROVA PERICIAL REALIZADA PELA POLITEC À ÉPOCA DOS FATOS - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

1. A questão da produção de prova pericial é matéria preclusa, posto que já foi analisada e decidida, tanto pelo juízo
a quo
quanto em sede recursal.

2. Prova pericial realizada pela POLITEC.

3. Perfeitamente possível e devida a utilização de tal prova, haja tratar de laudo oficial produzido por órgão técnico e capacitado. Ademais, sendo conclusivo o laudo realizado pela perícia estatal (estrutura dentro da Secretaria de Segurança Pública, o qual pertencem a POLITEC e a Polícia Judiciária Civil), tal laudo somente pode ser afastado por prova robusta, posto que tratar-se de
documento público, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade quanto à descrição dos fatos e à indicação técnica do causador do acidente.

4. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

5. Aplicação da regra geral (responsabilidade objetiva) por tratar de ato comissivo.

6. Redução do
quantum
indenizatório.

7. Não há no ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do
quantum
do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

7. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada para reduzir o
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS contra sentença preferida pelo juízo da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais nº 0000637-09.2013.811.0035, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

A) Ao pagamento mensal para ambos genitores, de 2/3 (dois terços) do salário mínimo — metade para cada autor — desde a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir desta data, de 1/3 (um terço) do salário mínimo — metade para cada autor — até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou, se o caso, até o óbito de ambos requerentes, cujas as prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora a incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, até a data dos respectivos pagamentos, observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810);

B) condenar o requerido ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais, a ser rateado em partes iguais para cada autor, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da publicação desta sentença, observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810);

C) Considerando que houve sucumbência recíproca, mas que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato da filha e irmã dos Requerentes ter sido atropelada por uma motoniveladora (comumente chamado de patrola) do Município Apelante, vindo esta a óbito.

Em suas razões recursais (Id. 97514984), sustenta o Município de Alto Garças que foi indeferida a produção de prova pericial, a qual era de fundamental importância por tratar-se de acidente de trânsito, que a perícia realizada pela POLITEC foi durante a fase de inquérito policial e sem a participação do Recorrente.

Logo, há a necessidade de nova perícia.

Argumenta ainda ausência de comprovação de nexo causal, que a responsabilidade objetiva da Administração Pública não é automática e que não foi demonstrada a culpa do motorista.

Sustenta ainda culpa corrente e culpa
in vigilando
, pois deveria a mãe vigiar e cuidar da filha, pois estava havendo pavimentação asfáltica da rua onde ocorreu o acidente, hipótese esta a afastar ou minimizar a responsabilidade civil do Município.

Alega ser elevado o
quantum
indenizatório, mormente se considerara dificuldade de recebe-lo em futura ação regressiva contra o servidor público que dirigia a motoniveladora (patrola), bem como não foi observado o princípio da razoabilidade.

Por fim, afirma que o pagamento mensal a título de pensão aos pais até que estes completem 65 (sessenta e cinco) anos é incompatível com a necessidade dos mesmos, sendo clara hipótese de enriquecimento indevido às custas do poder público.

Contrarrazões apresentadas no Id. 97514992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, em sede de reexame, conforme parecer anexado no Id. 102245462.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença foi prolatada foi juízo
a quo
no dia 01/04/2021, ou seja, já sob a égide do atual CPC.

Os autores formularam os seguintes pedidos principais na exordial,
in verbis:

(...)

2. Que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o Requerido ao pagamento das seguintes verbas indenizatórias, devidamente corrigidas pelo INPC, mais juros legais de 1% ao mês:

2.1. Pelos danos materiais, em forma de pensão mensal no valor de 2/3 do salário percebido pelos genitores que hoje correspondente a aproximadamente 02 salários mínimos mensais, até a data de 22/10/2026, data na qual a vítima completaria 25 anos, e a partir desta, reduzida para 1/3 dos salários percebidos pelos genitores que corresponde a aproximadamente 01 salário mínimo até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos) 22/10/2067, ou até a data em que os genitores falecerem.

2.2. Pelos danos morais, sugerimos no presente caso que os danos morais sejam arbitrados no valor de 1.500 (mil e quinhentos) salários mínimos, que hoje corresponde a um montante de RS 1.017.000,00 (um milhão e dezessete mil reais) para toda a família, ou outro valor a maior, ou a menor, que entender 0 MM. Juiz.

3. Que uma vez produzidas as provas tendentes a instrução do feito, ou no caso de dispensa dessas, se digne Vossa Excelência, proferir sentença julgando procedente a ação, nos termos dos pedidos acima, além das verbas de sucumbência, que pleiteiam que sejam arbitrando os honorários advocatícios em 20% sobre total da condenação, bem como seja os Requeridos condenados ao pagamento das despesas processuais.

A parte dispositiva da sentença está redigida nos seguintes termos,
in verbis:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na pega inaugural por José Fabio Gomes da Silva, Maria Lucia Ferreira da Silva, Fabiana Gomes da Silva e José Fabiano Gomes da Silva, para condenar o Município de Alto Garças/MT:

i) Ao pagamento mensal para ambos genitores, de 2/3 (dois terços) do salário mínimo — metade para cada autor — desde a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos (STJ — Resp 1201244 e CRFB/88, 7°, XXXIII) até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir desta data, de 1/3 (um terço) do salário mínimo — metade para cada autor — até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou, se o caso, até o óbito de ambos requerentes, cujas as prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora a incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, até a data dos respectivos pagamentos, observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

(ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de DANOS MORAIS, a ser rateado em partes iguais para cada autor, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do óbito (05.10.2012), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula n°. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

(ii) Considerando que houve sucumbência reciproca, mas que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC), CONDENAR o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, §3°, I, CPC) e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, §3°, ll, CPC.

Saliento que o Município é isento de custas processuais, nos termos do art. 3° da Lei Estadual n° 7.606/01.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com RESOLUQAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE a parte contraria para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contraria para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando nossas homenagens.

Não havendo interposição voluntária de recurso pelas partes, proceda-se a REMESSA NECESSARIA para o E. Tribunal de Justiça, nos termos do art.496, inciso I, combinado com o §3°, inciso III, do mesmo dispositivo do CPC.

A questão central a ser decidida é saber acerca da responsabilidade civil do Município de Alto Garças no em caso de acidente provocada por máquina operadora de obras denominada motoniveladora (comumente chamada de patrola) que, durante a execução de serviço público (pavimentação asfáltica), atropelou uma criança, vindo esta a óbito.

Antes de adentrar na questão meritória, analiso a questão processual por ele suscitada.

Sustenta o Município de Alto Garças que foi indeferida a produção de prova pericial, a qual era de fundamental importância por tratar-se de acidente de trânsito, que a perícia realizada pela POLITEC foi durante a fase de inquérito policial e sem a participação do Recorrente.

A questão da produção de prova pericial é matéria preclusa, posto que já foi analisada e decidida, tanto pelo juízo
a quo
quanto em sede recursal (por meio de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento – RAI nº 86989/2014, de Relatoria da Drª Vandymara G. R. P. Zanolo) que, à unanimidade, foi desprovido, cujo acórdão está assim redigido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO MÁQUINA DA PREFEITURA - MORTE DE CRIANÇA – PROVA PERICIAL – APROXIMADAMENTE DOIS ANOS DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO A CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA LIDE - RECURSO IMPROVIDO. É de ser mantida a decisão do juízo a quo, o qual pontuou que, pelo contexto dos autos, a prova pericial não alcançará resultado prático para contribuir com o enfrentamento da lide, diante do longo tempo decorrido desde a data do sinistro, em outubro de 2014, o que, por certo, inviabilizará, sob esse prisma, a apuração da real situação do local dos fatos, bem como, do estado da máquina envolvida no fatídico, à época do sinistro e, como corolário, de eventuais prejuízos daí advindos. A prova é destinada ao convencimento do juiz acerca do direito buscado, podendo ele, caso entenda desnecessária a sua produção, dispensá-la, nos termos do artigo 130 do cpc, que diz: ‘caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligência inúteis ou meramente protelatórias’, não implicando tal decisão cerceamento de defesa apenas porque a prova não foi produzida, mas sendo essencial ao postulante a demonstração de que, sem a sua produção, a ele advirá evidente prejuízo processual ou material. também por isso, é dado ao juiz de direito indeferir a perícia técnica desnecessária em vista de outras provas produzidas (artigo 420, parágrafo único, II, do CPC). (TJ/MT - N.U 0086989-41.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

Conforme consignado no acórdão acima transcrito, a realização de nova prova pericial não trará nenhum resultado prático para o deslinde da causa, ante ao transcurso de tempo já decorrido entre a data do acidente e eventual produção da nova prova pericial.

Logo, cabe ao juiz condutor do feito, deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do Código de Ritos.

Soma-se a isto o fato de já haver uma prova pericial produzida à época dos fatos.

Trata-se do Laudo Pericial Criminal nº 02.02.07.001625.2012 (Id. 97514496) realizado pela POLITEC que, segundo o Apelante, não pode ser utilizado como prova pericial, haja vista que foi produzido sem a participação do Recorrente e na fase de inquérito policial.

Em que pese o argumento do Apelante, é perfeitamente possível e devida a utilização de tal prova, haja tratar de laudo oficial produzido por órgão técnico e capacitado.

Portanto, desnecessária produção de nova produção de prova.

Acerca de matéria, assim já manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL FORNECIDO PELA POLITEC - ÓRGÃO CAPACITADO E TÉCNICO - DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OUTRA - RECURSO DESPROVIDO. Não constitui ilegalidade o indeferimento da realização de perícia, se o Laudo Pericial produzido pela POLITEC, órgão dotado de capacitada técnica e com profissionais habilitados para essa natureza de diligência, apto a reunir elementos que contribuam para o livre convencimento do juiz no deslinde da ação. (TJ/MT - N.U 0001514-38.2010.8.11.0007, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2012, Publicado no DJE 09/02/2012)

Ademais, sendo conclusivo o laudo realizado pela perícia estatal (estrutura dentro da Secretaria de Segurança Pública, o qual pertencem a POLITEC e a Polícia Judiciária Civil), tal laudo somente pode ser afastado por prova robusta, posto que tratar-se de
documento público, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade quanto à descrição dos fatos e à indicação técnica do causador do acidente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FATO SUBMETIDO À APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL- TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - SUSCITAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA- FALTA DE ABERTURA DE VISTA FORMAL AOS RÉUS - CONHECIMENTO MANIFESTO DO CONTEÚDO DAS PEÇAS - NÃO-OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA POLÍCIA CIENTÍFICA JUDICIÁRIA - IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO DANOSO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS EM CONTRÁRIO - RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. - O termo inicial do prazo de prescrição da Ação Civil ex delicto, quando baseada em ato submetido à apuração no Juízo Criminal, ocorre somente a partir da Sentença definitiva proferida na Ação Penal, nos termos do art. 200, do Código Civil. - A nulidade da Sentença, com fundamento na contrariedade ao art. 398, do Código de Processo Civil, é pronunciada somente quando a falta de intimação de uma das partes, para manifestação sobre documentos juntados pela outra, tenha acarretado efetivo prejuízo para os fins de justiça do processo, à luz do Princípio pas des nullités sans grief. - É procedente o pedido de reparação de danos quando apurada, por meio de Perícia realizada pela Polícia Civil, a culpa da parte Requerida no acidente de trânsito fatal. -
O Laudo Pericial da Polícia Científica Judiciária, quando conclusivo, somente deixa de prevalecer diante de prova inequívoca em contrário, por se tratar de documento público, que goza de presunção juris tantum de veracidade quanto à descrição dos fatos e à indicação técnica do causador do acidente
(CPC, art. 364). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0079.12.015670-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2016, publicação da súmula em 22/02/2016) (NEGRITEI)

Com relação ao argumento de ausência de comprovação de nexo causal, que a responsabilidade objetiva da Administração Pública não é automática e que não foi demonstrada a culpa do motorista, faço a seguinte ponderação.

Como regra geral, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, modalidade esta onde deve-se demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof° Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos"
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013. III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, não se trata de ato omissivo, ao contrário, a ação indenizatória foi proposta exatamente em razão de ato comissivo praticado pela Administração, qual seja, acidente provocado por uma máquina motoniveladora (patrola) durante a execução de obra pública (pavimentação asfáltica de rua).

Logo, deve-se aplicar a regra geral da responsabilidade civil da Administração Pública, qual seja: responsabilidade objetiva.

Nesse norte, deve-se analisar apenas e tão somente os seguintes requisitos: ato, dano e nexo causal.

Não há que se discutir, ao menos nesta ação judicial eventual culpa do motorista, a qual poderá ser abordada em eventual ação regressiva do Município.

O ato comissivo, qual seja, o atropelamento do infante é incontroverso, posto que afirmado pelos Autores e não impugnado pelo Apelante.

O dano está demonstrado pela certidão de óbito da infante anexada no Id. 97487995.

Já o nexo causal restou devidamente comprovado por meio de prova pericial, o qual foi conclusivo e afirmou que o acidente ocorreu por falta de percepção do operador da presença de pedestre aliado à ausência de espelhos retrovisores, conforme se infere no Laudo Pericial Criminal nº 02.02.07.001625.2012 (Id. 97514496),
in verbis:

6. CONCLUSÃO:

Ante os vestígios elencados no item 3 e seus subitens, as extensas exposições do item 4 – Considerações Técnicas e Dinâmica Parcial do Evento apresentada no item 5,
conclui o Perito por indução que a causa determinante do evento fora a ausência de percepção por parte do operador de V1 (Motoniveladora) da presença de unidade (s) de tráfego (bicicleta montada/transeunte) no local onde operava em obra durante momento de deslocamento em marcha ré. Contribui ainda para o evento, a operação da máquina com ausência dos espelhos retrovisores que diminuíram consideravelmente a visibilidade perimetral naturalmente dificultosa do veículo
e ainda a operação da referida máquina em área com ausência de isolamento e canalização de fluxo de pedestres e demais unidades de tráfego. O local não era seguro para operação do maquinário concomitantemente com a presença de unidade de tráfego e/ou transeuntes. (NEGRITEI)

Logo, patente é o nexo causal, pois há um liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva estatal e dano óbito.

Com relação ao argumento do Município Apelante de culpa
in vigilando
dos pais da infante que não cuidaram desta, o que resultou no acidente, reafirmo que a modalidade de responsabilidade civil a ser analisada neste feito é objetiva, ou seja, não se discute dolo ou culpa.

Ademais, como demonstrado na prova pericial, o acidente ocorreu por falta de percepção do operador da presença de pedestre, bem como pela falta de espelhos retrovisores.

Em nenhum momento, o laudo pericial acima aponta qualquer participação da vítima como possível causadora ou que esta teria contribuído para o acidente.

Pelo contrário, o laudo é expresso ao mencionar que não foram observadas pela Administração Pública regras básicas, como por exemplo, sinalização, isolamento ou canalização de fluxo de transeuntes do local das obras, tendo o perito consignado,
in verbis:

Considerando que o trecho sugestivamente se encontrava em obras (de nivelamento), conforme mencionado no item 3.2 e considerando a ausência de qualquer sinalização horizontal e/ou vertical,
infere o Perito que foram inobservadas as precauções no intuito de sinalização, isolamento e/ou canalização de fluxo de transeuntes e demais unidades de tráfego como estabelecido no CTB – Código de Trânsito Brasileiro e demais resoluções para quando da realização de obras.
Vale ressaltar que como mencionado no parágrafo anterior,
a motoniveladora possuía diversos pontos cegos que por si só dificultam a visibilidade de seu operador, fato agravado pela operação da referida máquina com ausência de retrovisor em manobra em marcha ré
, como já discorrido.
O local não era/estava seguro para operação da máquina questionada concomitantemente com presença de unidades de tráfego e/ou transeuntes
. (NEGRITEI)

Diante do laudo pericial acima mencionado, não há que se falar em culpa concorrente ou
in vigilando
dos pais da vítima.

No que concerne ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, faço a seguinte ponderação.

Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral.

Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.

No entanto, a fixação do
quantum
do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

O juízo
a quo
fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), posto serem pai, mãe e dois irmãos da vítima.

Na época dos fatos (05/10/2012), os pais exerciam atividade laborativa, sendo que José Fábio Gomes da Silva percebia o importe de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) como tratorista e Maria Lucia Ferreira da Silva recebia o salário de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) como auxiliar de cozinha, conforme cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) dos mesmos anexada no Id. 97487996.

Já o Município de Alto Garças é ente federativo com arrecadação modesta (cerca de R$ 50 milhões de reais, conforme receita orçamentária bruta estimada para o ano de 2021 – art. 2º da Lei Municipal nº 1.238/20 – Id. 97514996), recursos orçamentários estes a serem destinados às mais diversas áreas.

Assim, analisando e conjugando todos os requisitos e dados acima mencionados, entendo como justo, razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a serem divididos em parte iguais entre os 4 (quatro demandantes).

Em situação análoga ao presente caso assim julgou este Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO –INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1 – A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. 2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. 3 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. 4 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença. (TJ/MT - N.U 0012512-17.2009.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Importante consignar que não se está, em hipótese alguma, quantificando monetariamente a dor alheia, mormente em se tratando de perda de filho, a qual deve ser indescritível, incomensurável e que jamais se apagará da mente dos genitores e irmãos da vítima, que faleceu com apenas 10 (dez) anos de idade, mas sim, compatibilizando o caso ora apresentado em relação a outros casos semelhantes e já julgados por este Sodalício.

Com relação à alegação de que o pagamento da pensão mensal fixado pelo juízo
a quo
é incompatível com a necessidade dos Apelados e hipótese de enriquecimento ilícito, o mesmo é frágil e pueril, pois o Apelante apenas afirma de forma aleatória a referida incompatibilidade, sem, entretanto, demonstrar ou evidenciar, ainda que minimamente (com dados e elementos objetivos), tal incompatibilidade, ficando a referida alegação apenas e tão somente no campo das conjecturas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente para reduzir os danos morais para o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual deverá ser dividido em partes iguais entre todos os Apelados, mantendo-a nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022